Tribunal: STF
Processo: Rcl 55481
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pela 3º Vara do Trabalho de São Leopoldo, nos autos do Processo 0020211-94.2020.5.04.0333, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017) e a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, o Município de São Leopoldo expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/5):



    “A advocacia Pública Municipal, insurge-se contra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (TRT4), nos autos da Ação Trabalhista nº 0020211-94.2020.5.04.0333, que negou vigência à Súmula Vinculante nº 10 e afrontou a autoridade de decisão desta Suprema Corte proferida no julgamento da ADC 16, interpretada pela decisão proferida no RE 760.931, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. 



    (…).



    No caso concreto, observa-se que a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público. 



    Conforme restou assentado nos julgamentos envolvendo o tema em questão, a simples ausência de fiscalização ou a falta de documentos que comprovem a fiscalização do Ente Público não são suficientes para caracterizar a responsabilização, necessitando a aferição da culpa, evitando assim a responsabilização automática do Ente Público - conforme restou assentado no julgamento da Reclamação Constitucional 40.158. 



    Neste contexto, o Ente Público reclamante não se conforma com a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau, pelas razões de fato e de direito que serão expostas abaixo, a partir da qual restará evidente a necessidade de julgar procedente a presente reclamação constitucional para a cassação da decisão proferida nos autos do processo 0020211-94.2020.5.04.0333, que impôs à Reclamante, de forma automática, a responsabilidade subsidiária pelo pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços que observou o regular processamento licitatório, determinando-se seja outro proferido com observância ao decidido no ADC 16. Neste sentido, vejamos trecho específico da decisão onde é atribuída a responsabilidade automática ao ente público: 



    ‘... A este respeito, a Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho estabelece a responsabilidade do ente público de forma subsidiária pelo adimplemento das parcelas trabalhistas, quando este incorrer em culpa, especialmente faltando no seu dever de fiscalização. 



    (...) Nesse ínterim, entendo que o ente público, ao deixar de verificar se a sociedade contratada era fiel cumpridora de suas obrigações, incorreu em culpa in vigilando e assumiu o risco da inadimplência da 1ª ré quanto às suas obrigações trabalhistas. 



    Friso, ainda, que a fiscalização a ser adotada pelo ente público apta a excluir sua responsabilização pelo adimplemento dos créditos trabalhistas não se limita à observância dos requisitos estabelecidos na Lei n.º 8.666/1993 para a elaboração do edital de contratação do serviço, nem à requisição periódica de documentos e certidões da empresa contratada, pois insuficientes para evitar a lesão a direito do trabalhador, o qual encontra fundamento constitucional nos princípios do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, incs. III e IV, da Constituição Federal). 



    Deste modo, a responsabilidade atribuída aos tomadores de serviços é ampla, não estando limitada pela natureza jurídica da parcela deferida, respondendo estes, inclusive, pelas penalidades esculpidas nos arts. 467 e 477, §8º, da CLT e por indenizações de natureza civil.” 



    Pela leitura dos trechos destacados na sentença pode-se observar que foi atribuída ao Ente Público a responsabilidade automática, sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização, apesar de todas os documentos fiscalizatórios juntados com a peça de defesa. (…) ”. 



    Requer, ao final, que “a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0020211-94.2020.5.04.0333, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa, determinando que outra seja proferida.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 26/8/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, foi publicado acórdão que manteve a condenação subsidiária do Município em 26/8/2022, não havendo certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso concreto, a Justiça Laboral atribuiu responsabilidade subsidiária ao reclamante valendo-se dos seguintes fundamentos (eDoc. 4, fl. 10):



    “Registro também que a decisão do Plenário do STF acerca da constitucionalidade do §1º do art. 71 da Lei n. 8.666/91 (julgamento da ADC N. 16-DF, em 24.11.2010) não retira do ente público a responsabilidade subsidiária pelo adimplemento das verbas trabalhistas devidas pelas empresas prestadoras de serviços contratadas, pois afastou tão somente sua incidência de forma objetiva, admitida, portanto, a responsabilização do poder público quando constatada sua conduta culposa. Tampouco a decisão do RE 760.931 modifica o presente entendimento, porquanto a tese fixada pelo TST no E-RR925-07.2016.5.05.0281 é no sentido de que a responsabilidade do ente público tomador deve ser analisada a partir da regularidade da fiscalização do contrato, observado o ônus da prova da administração pública em relação a esta situação. Nesse ínterim, entendo que o ente público, ao deixar de verificar se a sociedade contratada era fiel cumpridora de suas obrigações, incorreu em culpa in vigilando e assumiu o risco da inadimplência da 1ª ré quanto às suas obrigações trabalhistas. Friso, ainda, que a fiscalização a ser adotada pelo ente público apta a excluir sua responsabilização pelo adimplemento dos créditos trabalhistas não se limita à observância dos requisitos estabelecidos na Lei n.º 8.666/1993 para a elaboração do edital de contratação do serviço, nem à requisição periódica de documentos e certidões da empresa contratada, pois insuficientes para evitar a lesão a direito do trabalhador, o qual encontra fundamento constitucional nos princípios do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, incs. III e IV, da Constituição Federal). Deste modo, a responsabilidade atribuída aos tomadores de serviços é ampla, não estando limitada pela natureza jurídica da parcela deferida, respondendo estes, inclusive, pelas penalidades esculpidas nos arts. 467 e 477, §8º, da CLT e por indenizações de natureza civil.” 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4º Região, constata-se que este, ao negar provimento ao recurso ordinário interposto pelo Município, manteve tal entendimento:



    “Não obstante o extenso sumário apresentado na contestação pelo 2º réu, em que constam registrados treze anexos de documentos, a juntada efetivamente limitou-se à procuração e carta de preposto (ID. 8b87e39 - Pág. 1 e seguintes). Ademais, o 2º reclamado apresentou insertas na contestação, como se ilustrações fossem, cópias digitalizadas de documentos, a maior parte truncadas e que sequer permitem estabelecer relação entre o contrato de trabalho da autora e o contrato de prestação de serviços entre os reclamados, o qual, do mesmo modo, não veio aos autos.



    Os poucos indícios de que tenha havido fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora em relação aos seus empregados fazem concluir que as providências de fiscalização não foram suficientemente abrangentes e eficientes para impedir que a 1ª reclamada descumprisse com suas obrigações de empregadora porquanto, conforme reconhecido na presente ação, diversos direitos trabalhistas foram suprimidos ou restringidos, como o pagamento dos salários em observância ao prazo legal, verbas rescisórias, depósitos ao FGTS e acréscimo legal de 40% incidente, dentre outros.



    Constitui orientação jurisprudencial consagrada na Súmula nº 331 do TST a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços frente ao inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo fornecedor, desde que aquele tenha integrado a relação processual e constado no título executivo judicial.



    (…).



    Nesta perspectiva, caberia ao ente público demonstrar que procedeu regular, rotineira e ampla fiscalização contratual, mormente diante do princípio da aptidão da prova, não havendo como exigir da trabalhadora a comprovação da negligência nessa fiscalização.



    Concluo, nessa trilha, que o Município recorrente não produziu prova a demonstrar a devida fiscalização do cumprimento, por parte da prestadora de serviços, das obrigações relativas ao trabalhador terceirizado que empregou. Via de consequência, passando tais fatos à condição de incontroversos, e não se desincumbindo a tomadora dos serviços desse ônus de comprovação em sentido contrário, deve responder subsidiariamente pelos créditos trabalhistas ora reconhecidos, por configurada sua culpa in vigilando.



    De outra parte, entendo que a declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, não é óbice à responsabilização subsidiária, nos casos em que verificada a culpa da Administração Pública. A Súmula nº 11 deste TRT4 assim dispõe:



    ‘RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI nº 8666/93.A norma do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços’."



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. Houve reconhecimento da responsabilidade subsidiária tão só pelo inadimplemento das prestações, sem que houvesse demonstração nos autos de omissão específica da administração contratante quanto à prestação dos serviços terceirizados.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7.2.2020).



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente Tema 1.118 – ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de recurso extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0020211-94.2020.5.04.0333). 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente